Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-58.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0706664-58.2019.8.07.0005 Apelante(s) HIPER ASSESSORIA EMPRESARIAL FINANCEIRA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. - ME Apelado(s) MÔNICA MARIA DA SILVA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Hiper Assessoria Empresarial Financeira e Representação Comercial Ltda. – ME contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 14617301) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Mônica Maria da Silva, confirmando a tutela antecipada, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, para “declarar a inexistência do débito que ensejou o protesto no ID n. 43750136, tornar definitiva a obrigação de cancelar o protesto e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a data da realização do protesto”, resolvendo-se o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Inconformada, recorreu a ré. Em suas razões recursais (ID 14617305), a apelante defende, em suma, a necessidade de reforma da sentença, lastreando sua argumentação na tese de prescrição. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a sentença vergastada, seja reconhecida a prescrição quanto à pretensão de reparação por danos morais deduzida na petição inicial. Não houve recolhimento do preparo, pois a recorrente é beneficiária do beneplácito da gratuidade de justiça (ID 14617301, p. 2). O apelado apresentou contrarrazões (ID 14617308), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. A análise dos autos aponta ao não conhecimento do presente recurso de apelação. Nos termos do § 5o do art. 1.003 do CPC, o prazo para interpor a apelação é de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Dispõe o inciso V do art. 231 do Estatuto Processual Civil que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. No caso, os autos tramitam eletronicamente, via sistema PJe, motivo pelo qual as intimações são realizadas por meio eletrônico. Feitas tais considerações, verifica-se que a sentença foi proferida em 05/12/2019, tendo ocorrido sua publicação em 09/12/2019, como constatado do sistema informatizado do PJe. Assim, iniciada a contagem em 10/12/2019, primeiro dia útil subsequente, tem-se que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interpor o recurso se encerrou em 29/1/2020, levando-se em consideração que, entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, os prazos processuais estiveram suspensos, consoante disposição do art. 220 do CPC[1]. No entanto, o presente recurso de apelação foi interposto apenas em 10/2/2020 (ID 14617305), quando já expirado o prazo recursal. Reputa-se, diante disso, manifestamente intempestiva a apelação interposta em 12/2/2020, não merecendo, pois, ser conhecida. Nesse sentido, confiram-se os claros precedentes deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. DEFLAGRAÇÃO. PUBLICAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. CERTIDÃO. DISPENSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Recurso em que se discute o marco deflagrador do prazo recursal para se insurgir contra a sentença proferida pelo juízo de origem. Apelo interposto não conhecido por ser intempestivo. Agravo em que se sustenta induzimento a erro, por não constar nos autos certidão que confirmasse a publicação da decisão; 2. Tanto o Código de Processo Civil, quanto a Lei n° 11.419/2006, que trata da publicação dos atos processuais no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), esclarece, para além de qualquer dúvida, que o início do prazo dar-se-á no dia útil seguinte à publicação do ato, a qual, nos termos do último diploma, considera-se ocorrida no dia útil seguinte à sua disponibilização no DJE; 3. O ato do serventuário que se limita a certificar a publicação da decisão judicial no DJE não é considerado pela lei como o marco que deflagra o prazo recursal. Já por isso é que sua ausência nos autos não interfere no prazo, que se iniciou com a publicação da decisão no Diário de Justiça; 4. Uma vez publicada a decisão no Diário de Justiça Eletrônico, é incumbência do advogado constituído pela parte inteirar-se tanto de seu teor, quanto do início do prazo para eventual recurso; 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 946899, 20160020076234AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/6/2016, publicado no DJE: 15/6/2016. Pág.: 171/180) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I - O Código de Processo Civil estabelece no art. 224, §2o, como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. Logo, os prazos processuais começam a correr no primeiro dia útil que se seguir àquele considerado como data da publicação (§ 3o). II - Protocolizada a petição recursal além do prazo fixado no art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, a apelação é manifestamente intempestiva. III - Não se conheceu do recurso. (Acórdão n.1003730, 20160110726220APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 513/547) Anote-se, por oportuno, que, ainda que a Secretaria da Vara tenha expedido mandado de intimação da sentença por AR, observa-se que tal ato teve a finalidade de comunicar a ré da obrigação de cancelamento de protesto em nome da autora, não constituindo novo termo inicial para interposição de recurso. 3. Diante do exposto, ante sua manifesta intempestividade, não conheço do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC. Em observância à previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, fixados na instância de origem, em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade da referida verba, por força da gratuidade de justiça concedida à ré, ora apelante, na origem. Publique-se. Intimem-se. Operando-se o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.